Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconhece a existência de coisa julgada em ação individual e extingue o cumprimento de sentença coletiva, com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à ausência de ciência prévia da ação coletiva nos autos da ação individual, e a adequação da via eleita para sanar tal vício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar eventual omissão apontada pela parte embargante. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
4. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
5. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre a questão de fato ventilada pela embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento do recorrente.
6. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte autora e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
7. A interposição de embargos de declaração com finalidade modificativa exige a presença de vícios no julgado, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8 . Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o, art. 485, inc. V. CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED, 0022299-16.2011.8.07.0001, Rel(a). Hector Valverde, 2a Turma Cível, p. 14.06.2021. TJDFT, ED, 0717790-60.2019.8.07.0020, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 14.06.2021.